Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-85.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Manutenção do protesto após o pagamento da dívida. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma do panorama decidido. Sem razão. Obrigação de o devedor providenciar o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário. Precedente do STJ. Demandante que não se desincumbiu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Manutenção do protesto após o pagamento da dívida. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma do panorama decidido. Sem razão. Obrigação de o devedor providenciar o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário. Precedente do STJ. Demandante que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, pois não trouxe qualquer documento a comprovar, de forma inequívoca, que a empresa requerida estava obrigada a dar baixa no protesto efetuado ou que tenha se recusado a fornecer a carta de anuência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000304-85.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
2
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória
por danos morais. Manutenção do protesto após o
pagamento da dívida. Sentença de improcedência. Apelo da
demandante pleiteando a reforma do panorama decidido.
Sem razão. Obrigação de o devedor providenciar o
cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em
sentido contrário. Precedente do STJ. Demandante que não
se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório,
pois não trouxe qualquer documento a comprovar, de forma
inequívoca, que a empresa requerida estava obrigada a dar
baixa no protesto efetuado ou que tenha se recusado a
fornecer a carta de anuência. Recurso desprovido.
VOTO n° 22500
RELATÓRIO: Trata-se de ação de obrigação de fazer e
indenizatória proposta por Rosemary de Oliveira Silva em face de
Companhia Paulista de Força e Luz. Alega a autora, quanto aos fatos, que
“foi surpreendida com o protesto do título de crédito que se refere a uma
conta de energia da CPFL que já se encontrava quitada, conforme
comprovante de pagamento emitido pelo banco Caixa Econômica Federal.
(...) A ineficiência da requerida no controle administrativo dos
pagamentos que lhes são confiados foi o que gerou o ilícito civil, mesmo
poque, apesar da autora ter quitado o título em 10/12/2019, este fora
indevidamente protestado a 17/12/2019. Aqui trata de hipótese de dano
in re ipsa” (fls. 1/2).
Sobreveio
sentença
a
fls.
113/117,
julgando
improcedentes os pedidos veiculados na demanda cominatória e
indenizatória (...), revogando-se a tutela de urgência deferida às fls.
16/17, determinando-se a comunicação ao Tabelionato de Protesto
acerca da revogação da ordem liminar e observou que “reconhecendo a
ré quer o montante pago é suficiente para satisfação da obrigação
representada no título protestado, incumbirá à mesma imitir carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
3
anuência ou documento equivalente para cancelamento do protesto, a
ser promovido diretamente pela autora, sendo que eventual inércia da
demandada neste particular poderá ser vencida em processo autônomo”
(fls. 117). Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 123/129) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “a ineficiência da apelada no
controle administrativo dos pagamentos que lhes são confiados foi o que
gerou o ilícito civil, mesmo porque, apesar da autora ter quitado o título
em 10/12/2019, este fora efetiva e indevidamente protestado em
17/12/2019” (fls. 125); (B) “Conforme a circular do Banco Central no
3598/2012 e manual do SILOC
Sistema de Liquidação Diferida das
Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito, o tempo de
comunicação para liquidação entre instituições financeiras, na forma do
artigo 7o para créditos superiores a R$ 250.000,00 é de 1 hora. No caso
de valores abaixo deste importe, a compensação ocorrerá em até 24
horas” (fls. 125); (C) o título fora protestado 6 dias após o conhecimento
da liquidação pela recorrida (fls. 126); (D) a apelada tomou
conhecimento da liquidação dos valores devidos em 11/12/2019, sendo
que poderia cancelar o efetivo protesto com a comunicação do
pagamento, haja vista que o mesmo somente ocorrera em 17/12/2019.
Contudo, somente em 19/12/2019 houve o retorno do efetivo protesto, e
com isso, a emitir a anuência e pagamento (fls. 126); (E) a
responsabilidade civil da requerida está plenamente assinalada, e sua
conduta ilícita configura dano moral indenizável (fls. 127).
Apresentadas contrarrazões a fls. 170/185. Recurso
devidamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
concedida a fls. 16.
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida
na íntegra.
Trata-se de ação visando a obrigação de cancelar o
protesto e indenizatória por danos morais, diante da quitação do título
protestado.
A fatura de energia elétrica venceu em 18.10.2019 e
foi quitada pela apelante somente em 10.12.2019, às 13h56min21s, em
terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal (fls. 14), ou
seja, após o encaminhamento do título ao protesto, às 10h46min do
mesmo dia 10/12/2019, consoante cópia da tela do sistema juntada a fls.
53.
Assim, diante deste quadro, ainda que o protesto
tenha sido lavrado em 17.12.2019, o envio do título ocorreu horas antes
à quitação tardia, não tendo a recorrente comunicado o referido
adimplemento ao 3o Tabelião de Notas e Protesto de Araçatuba (fls. 15).
Nesse sentido, o douto juízo sentenciante houve por
bem observar (fls. 115):
Observo que o título foi enviado a protesto no
mesmo dia do seu pagamento, antes de ser
compensado. Ora, é impossível que a requerida
tivesse ciência do pagamento (já com atraso
considerável), pois o valor não lhe é repassado
imediatamente, havendo, obviamente, o tempo de
compensação bancária. A parte autora pagou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
5
fatura com quase dois meses de atraso, assumindo o
risco do protesto.
Neste
sentido,
restando
incontroverso
que
o
apontamento ocorreu na mesma data do pagamento
do débito, antes do registro e recebimento dos
valores pela ré ou mesmo do conhecimento da
liquidação,
de
resto
não
comunicada
pela
consumidora, incumbia a esta, diante da legitimidade
do ato de cobrança praticado até então em função da
pendência da dívida já por longo período, quando da
intimação
cartorária
correspondente,
noticiar
o
cumprimento da obrigação e evitar a consumação do
protesto,
arcando
com
os
emolumentos
eventualmente devidos, porém, ao que consta,
quedou-se inerte, sobrevindo os prejuízos invocados
por sua culpa exclusiva.
Ressalte-se que, no presente caso, a obrigação de
dar baixa no protesto na serventia extrajudicial era exclusiva da
devedora, conforme disposição legal (art. 26, §1o da Lei 9.492/1997).
Neste sentido, o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é pela obrigação do devedor providenciar o
cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido
contrário, in verbis:
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO
CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE
EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART.
2o
DA
LEI
N.
9.492/1997,
OS
SERVIÇOS
CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
6
REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O
DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE
CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE
PROCEDIMENTO
SUBMETIDO
A
REGRAMENTO
ESPECÍFICO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "No regime próprio da Lei n.
9.492/1997, legitimamente protestado o título
de crédito ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida,
providenciar o cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/09/2014, DJe 24/09/2014 sem destaques no
original).
Ocorre que a demandante, aqui, não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório, pois não trouxe qualquer
documento para comprovar, de forma inequívoca, que a requerida estava
obrigada a dar baixa no protesto efetuado ou que tenha se recusado a
fornecer a carta de anuência.
Nesse passo, tendo em vista a obrigação da
recorrente de providenciar o cancelamento do protesto, não está
caracterizado o dano moral alegado e, por consequência, não faz jus à
indenização pleiteada.
E nem se alegue que a compensação do pagamento
do título se dá em prazo exíguo a não justificar a concretização do
protesto, pois a apelante pagou a fatura com atraso de cerca de 50 dias e
o título foi encaminhado a protesto antes da plena quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-85.2020.8.26.0032 -Voto no 22500
7
Assim, fica mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal, e
atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida,
majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, de 10%
para 20% do valor da causa atualizado desde o ajuizamento, ficando
suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da
justiça concedido à autora (fls. 16).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)